Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739832-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARREIROS AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, JUCENY PINHEIRO GOMES OLIVEIRA, EURIPEDES FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSANA NUNES BONIFACIO DE OLIVEIRA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO A executada/agravante informa o pagamento integral do débito exequendo e sustenta a perda do objeto do agravo (ID 77645868). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator